Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-53.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Fazenda Velha SC Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. Determinar a validade das certidões de dívida ativa que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Fazenda Velha SC Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. Determinar a validade das certidões de dívida ativa que fundamentam a execução fiscal, considerando a ausência de elementos essenciais previstos na legislação, em especial o fundamento legal da cobrança.
III. Razões de Decidir
3. As certidões de dívida ativa não indicam o artigo de lei municipal que fundamenta a cobrança do IPTU, tampouco os encargos incidentes sobre o débito principal e a forma de calculá-los, violando o art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV, da LEF.
4. O STJ, no tema no 1.350 dos recursos repetitivos, decidiu que não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para incluir ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de elementos essenciais na CDA, como o fundamento legal do crédito tributário, torna o título executivo nulo e inviabiliza a execução fiscal.
Legislação Citada: Lei de Execuções Fiscais, art. 2o, § 5o; Código de Processo Civil, art. 485, inc. IV, e 598.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema no 1.350 dos recursos repetitivos.